Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento monocrático não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão/contradição, visto que houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que a cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não se verificou a presença concomitante dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
3. Embargos declaratórios desprovidos.